Tribunal: CARF
Processo: 10830.002652/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002652/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDMIR MANOEL THOMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
É de se manter a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte,
efetuada no lançamento, uma vez que não há nos autos elementos que
confirmem a retenção do imposto de renda na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, por falta de comprovação do IRRF.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega, em suma, que a responsabilidade
pela retenção do imposto de renda na fonte é da fonte pagadora, conforme documentos anexos
aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002652/2010-40
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002652/2010-40

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação
e anexando novos documentos.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.VRO.0323.REP.001).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Conforme os autos, trata o presente processo de Notificação de Lançamento,
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, relativa a rendimentos recebidos decorrentes de
ação judicial.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 assim
dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à Cultura - PRONAC, de
que trata o art, 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V - o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
(destaquei)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002652/2010-40

O legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá ser deduzido
da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no 3.000/99, o
qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual, somente
quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso, caberá ao
contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
No caso concreto, constata-se que os documentos colacionados aos autos não
comprovam a efetiva retenção do imposto realizado pela fonte pagadora.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extinguiu-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual (Parecer Cosit n° 1, de
2002), pois, no caso, a incidência na fonte tem natureza jurídica de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.
Portanto, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), uma vez que não logrou êxito em comprovar a retenção de imposto de renda sofrida e da
qual pretendia se beneficiar, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 91
DF CARF MF
Original